Tribunal: TJSP
Processo: 0010631-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de ônus sucumbencial imposto à SP Urbanismo na ação de conhecimento – Empresa pública municipal que não se submete ao regime concorrencial com o setor privado – Objeto social estritamente relacionado ao ordenamento territorial e à política de desenvolvimento urbano, em consonância com as normas programáticas dos art. 30, VIII e art. 182 da CRFB –

Ementa:

Cumprimento de sentença – Execução de ônus sucumbencial imposto à SP Urbanismo na ação de conhecimento – Empresa pública municipal que não se submete ao regime concorrencial com o setor privado – Objeto social estritamente relacionado ao ordenamento territorial e à política de desenvolvimento urbano, em consonância com as normas programáticas dos art. 30, VIII e art. 182 da CRFB – Submissão ao regime precatorial previsto no art. 100 da CRFB – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada para tão-somente determinar a conversão do rito executivo para o cumprimento de sentença disciplinado pelos arts. 534 e seguintes do CPC/2015 – Recurso parcialmente provido